Tribunal: TJDFT
Processo: 0749234-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a partir da vigência da Emenda Constitucional 113/2021. O agravante sustenta que a SELIC deve incidir apenas sobre o débito nominal, sem a incorporação dos juros pretéritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a correta aplicação da correção monetária e dos juros moratórios sobre condenação imposta à Fazenda Pública, especialmente se a Taxa SELIC deve incidir sobre o montante consolidado da dívida ou apenas sobre o principal corrigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais que visam preservar o poder aquisitivo do crédito e compensar a mora da Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado no Tema 905 do STJ.
4. A Emenda Constitucional 113/2021 determinou que, a partir de sua vigência (09/12/2021), a Taxa SELIC deve incidir sobre a totalidade do crédito consolidado, substituindo os índices anteriores de correção monetária e juros de mora.
5. O método de cálculo que aplica a SELIC sobre o montante consolidado (valor principal corrigido até novembro de 2021, acrescido dos juros moratórios até essa data) encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
6. Não há anatocismo na incidência da SELIC sobre o montante consolidado, pois a taxa já engloba atualização monetária e juros de mora, sendo aplicada de forma simples e não cumulativa com os juros anteriores.
7. A Resolução 303/2019 do CNJ, alterada pela Resolução 448/2022, reflete a orientação jurisprudencial dominante e deve ser observada na atualização dos créditos contra a Fazenda Pública.
8. A alegação de violação ao princípio da coisa julgada não se sustenta, pois a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo ser ajustada para refletir os índices constitucionalmente adequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
1. A Taxa SELIC deve incidir, a partir da Emenda Constitucional 113/2021, sobre o montante consolidado da dívida, englobando o valor principal corrigido e os juros de mora devidos até novembro de 2021.
2. A aplicação da SELIC nessa metodologia não configura anatocismo, pois a taxa já compreende correção monetária e juros de mora, sendo aplicada de forma simples.
3. A Resolução 303/2019 do CNJ, com as alterações da Resolução 448/2022, deve ser observada na atualização dos débitos da Fazenda Pública, garantindo uniformidade e previsibilidade na execução dos valores devidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I; 995, parágrafo único; 139, IV; 782, § 3o. CF/1988, art. 100. EC 113/2021, art. 3o. Resolução CNJ 303/2019, art. 22, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.825.809/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 31.08.2020; TJDFT, Acórdão 1978091, 0748591-43.2024.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 12.03.2025; TJDFT, Acórdão 1975220, 0739519-32.2024.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 06.03.2025.